Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-33.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006833-33.2006.8.11.0037
RECORRENTE(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA.
RECORRIDO(S): KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52252476) interposto por ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36676465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REALIZADA NA PESSOA DE SÓCIO – EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NULIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 248, §2o, DO CPC (ARTIGO 215, CPC/73) – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 215 do CPC/73 estabelecia que a citação seria realizada pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado. E o artigo 248, §2o do atual Código de Processo Civil dispõe que: “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006833-33.2006.8.11.0037. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 13/03/2020).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – SANADO O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA EMENTA – INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS INDICADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS POR KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E ACOLHIDOS EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA.
Inexistentes as omissões e constatado apenas o erro material na ementa, deve ser acolhido parcialmente os embargos opostos por uma das partes para suprir o vício, nos termos do artigo 1.022 do CPC e rejeitadas as alegações de demais vícios apontados.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006833-33.2006.8.11.0037. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 07/07/2020).
Alega violação ao artigo 935 do Código de Processo Civil e ao artigo 105, § 2o, do seu Regimento Interno do TJ/MT, ao argumento de que “não foi respeitado o interstício legal mínimo de cinco (5) dias úteis entre a publicação da pauta, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2020, sexta -feira (DJe no 10684), e o julgamento, realizado na terça-feira, 03 de março de 2020.” (id. 52252476)
Recurso tempestivo (id. 54354493).
Contrarrazões no id. 58066495.
É o relatório. Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, §4o e §7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o pagamento parcial sem complementação ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em debate, certificou-se que o recurso foi interposto sem o recolhimento das custas em razão de “falha na digitação do item Número do Processo, tendo em vista que não se refere aos autos originários.” (id. 54370994)
Posteriormente, a Recorrente foi intimada para sanar o equívoco apontado, sob pena de deserção (id. 54876485).
Contudo, deixou de sanar o vício no prazo assinalado e, em sua manifestação, alegou suposto equívoco da certidão de id. 54370994, ao fundamento de que o número do processo indicado na Guia de Recolhimento estaria correto.
Ato contínuo, a Secretaria ratificou os termos da certidão anteriormente lançada, in verbis:
“Certifico, nesta data, que ratifico a certidão de id. 54370994 pois na GRU apresentada houve falha na digitação do número do processo, especificamente no ano, pois o processo é de 2006 e foi digitado 2008.” (g.n.) (id. 57989988)
Dessa forma, não sanada a irregularidade, o Recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA DESERÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que a regularidade do preparo deve ser demonstrada mediante a juntada de cópia da Guia de Recolhimento da União, com a indicação precisa do número do processo de referência, no âmbito do qual fora interposto o recurso especial, sempre acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número de referência do processo de origem. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide a Súmula n. 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (AgRg no AREsp 613.706/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015). 3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 918.722/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA APENAS DO AVISO DE LANÇAMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO (CPC, ART. 1.006, § 7o). NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM NA GRU. INDICAÇÃO INCORRETA. NOVA INTIMAÇÃO, DESTA FEITA PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.006, § 4o). INDEVIDA. 1. "Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. [...]" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016). 2. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, mediante pagamento em dobro (na forma do § 4o do mesmo preceito legal), sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1045105/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (g.n.)
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII